Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-52.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800493-52.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELINA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800493-52.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE NÃO ADERIU AO PACOTES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE O AUTOR NÃO TER JUNTADO OS EXTRATOS DE SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ART. 487, I DO CPC, CONTUDO, NO CASO EM TELA O JULGADOR NÃO ANALISOU O MÉRITO, SENDO PERTINENTE A APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC, O QUE NÃO OCORREU,
IN CASU
. ALÉM DISSO, DEIXOU DE VERIFICAR O JULGADOR SINGULAR QUE OS DITOS EXTRATOS BANCÁRIOS JÁ CONSTAVAM NOS AUTOS, OS QUAIS FORAM APRESENTADOS PELO BANCO RÉU.
ERROR IN PROCEDENDO
E
ERROR IN JUDICANDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800493-52.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA CELINA DOS SANTOS em face de sentença do juízo da 3.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém , nos autos da ação ação de indenização por danos materiais e danos morais movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial , a autora questiona os descontos em seu benefício, alegando que jamais solicitou qualquer cartão de crédito e o serviço de "cesta fácil econômica" junto ao banco requerido.

Na contestação, o banco réu defende a validade da relação contratual entre as partes, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e a ausência de defeito na prestação do serviço, que desse causa à indenização por danos morais.

Na sentença, o julgador assim decidiu:

“(...) a parte autora, mesmo tendo sido intimada para tanto, não promoveu a indispensável juntada do(s) extrato(s) bancário(s) inerente(s) ao período de contratação com o(s) banco(s)

(...)

não tendo a parte demandante se desincumbido do seu ônus probatório mínimo, a improcedência é o que se impõe.

(...)

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

(...)

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3.º, do CPC).”

Menciona na apelação que a sentença deixou de observar a existência de extratos bancários carreados aos autos, baseou a improcedência apenas na suposta inexistência do referido documento, não se atentando que foram juntados. Afirma que o Banco Apelado juntou os extratos bancários com movimentação da conta da Recorrente desde a abertura da conta, comprovando a existência dos descontos. Todavia, não se desincumbiu do ônus que possuía, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar que de fato houve contratação de serviço por parte da Apelada, e a licitude dos descontos. Requer a reforma da sentença.

Houve contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800493-52.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente a ação, considerando que o autor não havia juntado os extratos da sua respectiva conta bancária.

A sentença combatida resta eivada de
error in procedendo
, uma vez que concluiu pela improcedência do pedido autoral , fundamentando a decisão no art. 487, I do CPC, o qual se volta para a sentença que aprecia o feito, mediante a análise de mérito da questão abordada na lide. Contudo, verifica-se que o julgador singular mencionou na sentença que não acataria o pedido inicial, em virtude do autor não ter juntado o extrato da sua conta bancária, ou seja, o julgado extinguiu o feito sem se debruçar sobre a questão meritória, portanto deveria ter fundamentado a decisão nos moldes do art. 485 do CPC, mas o fez nos moldes do art. 487, I do CPC.

A sentença combatida, não apenas incorreu em
error in procedendo
, como também em
error in judicando
, uma vez que deixou de observar que os ditos extrato bancários foram juntados com a contestação pelo banco réu, e se tratando de demanda que versa sobre direito do consumidor, nada impediria a produção das referidas provas pela instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO CONSTATADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS E DOS FATOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. VISTORIA PRÉVIA DO IMÓVEL EFETIVAMENTE REALIZADA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. SENTENÇA NULIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nulifica-se a sentença quando constatado que o magistrado a quo incorreu no denominado error in judicando, ao apreciar de forma equivocada as provas e os fatos devidamente demonstrados nos autos. 2. No caso, o recorrente comprovou ter acostado à petição inicial da ação executiva o termo de vistoria prévia do imóvel, de modo que laborou com equívoco o juiz ao afirmar na sentença não ter sido realizado tal ato. 3. Ainda, faz-se necessária a produção de prova oral para o correto deslinde da lide, principalmente quando as partes do processo assim requereram, ato este que poderá elucidar a questão de direito posta em julgamento. 4. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08056614520228120001 Campo Grande, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 10/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA. SENTENÇA DIVERGENTE AOS FATOS TRAZIDOS NOS AUTOS. PRESENÇA DE ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. Recurso prejudicado.

(TJ-PR 00035714520218160123 Palmas, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 19/06/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO USUCAPIÃO - PRELIMINAR - ERROR IN PROCEDENDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA. Error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem - Incorre em error in procedendo quando o magistrado profere novo despacho de especificação de provas, sem se ater que as partes já manifestaram acerca da prova, em resposta a despacho proferido anteriormente, quando deixa de conhecer o rol de testemunhas apresentados a tempo e modo, sob o argumento de que são intempestivos. E por fim, quando profere sentença de mérito sem analisar embargos de declaração opostos tempestivamente. Configurado o error in procedendo, em consequência cerceamento de defesa deve a decisão a quo ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu devido processamento.

(TJ-MG - AC: 09910264820008130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2023)

Dessa forma, a sentença merece ser anulada, devendo retornar ao juízo primevo para nova análise do feito, o que reconheço de ofício, de modo que o recurso de apelação resta prejudicado.

Por todo o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, pela configuração de
error in procedendo
e
error in judicando
, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024